Tribunal: CARF
Processo: 10070.100249/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10070.100249/2007-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
AFONSO FERREIRA RODRIGUES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à omissão de rendimentos recebidos de PJ, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.100249/2007-29
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100249/2007-29

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 06 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$14.783,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Mediante a impugnação de fls. 1, o contribuinte solicita 0 cancelamento do lançamento,
questionando se não deveria ser efetuado um Declaração retificadora referente ao ano-
calendário de 2004, e alegando que:

quando da declaração do valor referente à Fonte Pagadora Governo do Estado do
Rio de Janeiro, não observou que os lançamentos estariam sub judice, conforme
Processo Judicial n° 2002 252020214374;

com relação à Fonte Pagadora Itaú Vida e Previdência S.A, houve erro no
lançamento da Declaração na parte de Pagamentos e Doações efetuados, onde
arredondou o valor pago a título de Contribuição, além de não ser o local correto de
lançamento.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade,
em 07/07/2009, no acórdão 03-31.927, às e-fls. 37 a 40, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 44
a 46 no qual alega, em síntese que:

 Recebeu a Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa Física
no. 20005/607420232087 e apresentou em 23/10/2007 as explicações
necessárias para esclarecer sobre o ocorrido na Declaração, Exercício
2005- calendário 2004, informando inclusive que a mesma estava Sub
Judice, devido ao Processo Judicial no 20025 l 010214374;
 Desta forma, até o trânsito em julgado do referido processo, por
 orientação verbal deste Receita Federal, tem declarado anualmente os
rendimentos como isentos, pois oriundos do INSS;

É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100249/2007-29

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/02/2010, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/03/2010, e-fls. 44, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 06 a 11), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
O contribuinte nada apresentou que elidisse a autuação fiscal. Ainda, em sede
de Recurso Voluntário o contribuinte formula as mesmas alegações apresentadas em sede de
impugnação, não produzindo provas ou trazendo qualquer fundamento novo, motivo pelo qual
adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Como se pode observar, o imposto de renda retido na fonte, cuja glosa é a matéria de
discussão neste processo administrativo, incidiu sobre verbas sub judice e, sendo assim,
a solução do presente litígio depende de decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário:
caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele procederá ao
levantamento da quantia depositada e por esse motivo não caberá a compensação do
IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso contrário, o valor depositado será convertido
em renda da União e o interessado poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de
Ajuste Anual.
Ressalte-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una,
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais.
Consequentemente, submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as
autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera,
submetendo-se a ela. Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n°
1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22
de setembro de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação
anulatória ou recorrer' na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia
Nesse sentido, é o entendimento do Ato Declaratório (Normativo) n° , de 14 de
fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial - por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação. Relativamente à omissão
de rendimentos, o impugnante ressalta que houve erro no preenchimento da declaração,
no quadro de Pagamentos Efetuados, uma vez que arredondou o valor, além de não ser
o local correto de lançamento.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.100249/2007-29

Por conseguinte, em consulta efetuada aos sistemas internos deste órgão, mais
especificamente na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, acima
referida, observa-se que além dos rendimentos declarados, acima referidos, o
impugnante auferiu o valor de R$ 5.250,00, da fonte pagadora ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA - CNPJ N° 53.031.217/0001-25, no código 3223, e no entanto, não
declarou na respectiva declaração, tendo informado somente o pagamento à referida
instituição, durante o ano-calendário de 2004, do valor de R$ 1.324,00. '
Assim sendo, comprovado que o contribuinte auferiu rendimentos no valor de R$
5.250,00, não informados como rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual,
cabível manter a omissão dos rendimentos, na forma apurada pela fiscalização.
Em face do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento, para manter a omissão
de rendimentos, e o resultado de Imposto a Pagar, na forma apurada na Notificação de
Lançamento, e para que não se tome conhecimento da impugnação, relativamente à
glosa do imposto retido na fonte, salientando-se que ficará a cargo da Delegacia da
Receita Federal de origem acompanhar o trâmite da ação judicial e cumprir o que for
decidido, após o trânsito em julgado de sentença.

Como bem pontuado pela DRJ, a autuação pela compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte está sendo discutida no Poder Judiciário, motivo pelo qual não
conheço do Recurso Voluntário neste tocante, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte
conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital